Tribunal: TJBA
Processo: 8048673-96.2025.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048673-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COSME MUNIZ DOS SANTOS Advogado(s): ANDREIA XAVIER DA SILVA SANTOS, WESLLEY SILVA DA ANUNCIACAO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. DEMORA SUPERIOR A 200 DIAS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E À EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 332 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou liminarmente improcedente mandado de segurança impetrado com o objetivo de determinar a realização de perícia médica administrativa relativa a requerimento de benefício por incapacidade formulado em 21/07/2023, cuja perícia foi agendada apenas para 28/03/2024, lapso superior a 200 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se é cabível o julgamento liminar de improcedência do mandado de segurança, à luz do art. 332 do CPC, diante de alegada inexistência de direito líquido e certo; e estabelecer se a demora superior a 200 dias para realização de perícia médica administrativa viola os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento liminar de improcedência, especialmente em mandado de segurança, exige manifesta inviabilidade jurídica do pedido, restrita às hipóteses do art. 332 do CPC, não sendo admissível sua ampliação para situações não previstas expressamente. A demora excessiva na apreciação de requerimento administrativo previdenciário configura violação a direito subjetivo do segurado, conforme orientação jurisprudencial consolidada. O art. 5º, LXXVIII, da CF assegura a razoável duração do processo também na esfera administrativa, impondo à Administração o dever de decidir em prazo razoável. O art. 49 da Lei nº 9.784/99 fixa prazo de até 30 dias para decisão administrativa, prorrogável por igual período mediante motivação expressa, inexistente no caso concreto. O art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 evidencia a intenção legislativa de conferir celeridade aos procedimentos previdenciários, especialmente em razão do caráter alimentar do benefício. O agendamento de perícia para data superior a 200 dias após o requerimento extrapola os limites da razoabilidade e afronta os princípios da eficiência e da moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF). A sobrecarga estrutural da autarquia previdenciária não afasta a incidência de direitos fundamentais nem justifica a postergação indefinida da análise de pedido administrativo. 10. Não se aplica a teoria da causa madura, pois não foram observados os atos próprios do rito do mandado de segurança, como a notificação da autoridade coatora e a formação do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O julgamento liminar de improcedência do mandado de segurança somente é cabível nas hipóteses estritas do art. 332 do CPC, não se admitindo sua aplicação extensiva quando a controvérsia envolve alegação de demora excessiva na atuação administrativa. 2. A demora superior a 200 dias para realização de perícia médica administrativa em requerimento de benefício por incapacidade viola os princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, assegurados pelo art. 5º, LXXVIII, e art. 37, caput, da Constituição Federal. 3. Dificuldades estruturais da Administração não afastam o dever de decidir em prazo razoável nem autorizam a transferência do ônus da ineficiência ao segurado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC, arts. 332 e 487, I; Lei nº 9.784/99, art. 49; Lei nº 8.213/91, art. 41-A, § 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TRF-4, RemNec 5015342-10.2021.4.04.7201, Rel. Des. Fed. Celso Kipper, 9ª Turma, j. 14.12.2021; TRF-1, AC 1003062-12.2023.4.01.3314, Rel. Des. Fed. Luis Gustavo Soares Amorim de Sousa, Primeira Turma, j. 12.09.2024; TJ-SC, Apelação 5011701-47.2022.8.24.0036, Rel. Des. Paulo Marcos de Farias, j. 10.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0535586-67.2016.8.05.0001, em que figura como apelante QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e apelado VANUSA MARIA DE JESUS ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria